Tribunal: TJMT
Processo: 0011268-54.2014.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011268-54.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA (APELADO), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 798.565.351-15 (VÍTIMA), MARCOS PAULO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 039.823.051-01 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO QUALIFICADO. TENTATIVA
. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE E AGRAVANTE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu à pena de 3 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de
roubo qualificado
tentado, nos termos do art. 157, §2º, incisos I e II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. O recurso visa ao afastamento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, além da fixação do regime inicial fechado, dada a
multirreincidência
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) Definir se é cabível o afastamento da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em razão da
multirreincidência
do réu. (
ii
) Estabelecer se a fixação do regime inicial fechado é justificável diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é adequada, desde que respeite o entendimento de que cada condenação anterior deve ser empregada de maneira distinta, evitando o bis in idem. No caso concreto, uma condenação foi corretamente valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, enquanto outra fundamentou a reincidência na segunda fase, permitindo a compensação.

A fixação do regime inicial fechado é cabível, mesmo para penas inferiores a quatro anos, quando se verifica a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea não pode ser afastada sob fundamento de
multirreincidência
, quando isso caracterizar bis in idem.

O regime inicial fechado pode ser fixado em razão da
multirreincidência
e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 33, §2º e §3º; art. 157, §2º, incisos I e II; art. 14, II; art. 67. Súmula 269/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 102.778-SP, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz; TJMT, N.U 0002683-41.2015.8.11.0086, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 17/08/2016.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Marcos Paulo Dias De Oliveira
,
no incurso do artigo 157,
§2º, incisos I e II
c/c art.
14
,
I
I,
ambos
do CP, à pena de 03 (três) anos
, 01 (um) mês e 03 (três) dias,
de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de
06
(
seis
) dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público postula a reforma da sentença de primeiro grau, objetivando o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Fundamenta sua pretensão na alegação de que o condenado ostenta a condição de
multirreincidente
.

Além disso, argumenta que, diante da
reincidência
do apelado, a dosimetria da pena deveria resultar em um regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões a defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público
,
I
d.

243088660
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento
parcial
do recurso, devendo a sentença ser reformada, fixando o regime inicial fechado para cumprimento de pena imposta
,
I
d.

252689161
.

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, como já exposto, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de primeiro grau, buscando a majoração da pena imposta ao apelado, Marcos Paulo Dias de Oliveira, na segunda fase da dosimetria, bem
como requer

a
fixação do regime fechado
para cumprimento inicial de pena
.

Com efeito, estas são as razões lançadas pelo Juízo
a quo
na sentença condenatória, em relação à dosimetria da pena aplicada ao apelado:

“
[...]
Ao analisar as
circunstâncias
judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que:

a
culpabilidade
que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) e normal a espécie.

Quanto aos
antecedentes
, verifico que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado anteriores ao delito aqui processado, sendo que uma delas será utilizada nesta fase para a valoração negativa (1. 56). Quanto à
conduta social
não há elementos para aferi-la. No que tange a
personalidade do agente
não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os
motivos
são os normais à espécie. As
circunstâncias
são normais a espécie. As
consequências
advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à
vítima
, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixar a pena-
base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, ve
rif
ico presentes a

atenuante previstas

no artigo 65. inc. Il. d. (confissão), do Código Penal, compensada com a agravante de reincidência, prevista no art. 61, 1, do CP. sendo aqui utilizada uma das condenações transitadas em julgados anteriormente ao crime aqui apurado (
fl.
56), mantendo a pena em 04 (quatro) anos e
06 (seis) meses de reclusão

Na
terceira fase
inexistem causas de diminuição, apenas 02 (duas) causas de

aumento qual seja: uso de arma de fogo e concurso de pessoas, pelo que aumento a pena em 3/8, encontrando a pena em formação de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 07 (sete) dias 13 (treze) dias-multa

Reconheço que o crime foi praticado na forma tentada prevista no artigo 14, inciso
11, do Código Penal Sendo assim, reduzo 1/2 da pena,
passando a
dosá-la
definitivamente em

03 (três) anos 01 (um) mês e 03 (três) dias e ao pagamento de 06 (seis) dias multa.

O
regime inicial
para cumprimento da pena
deverá
ser o
SEMIABERTO
.
D
iante

do sentenciado ser
multireincidente
, consoante disposto no artigo 33. § 2ª
alínea
"c" do Código Penal.
(Id. 243088187. Pag. 170-171)

O apelante se insurge contra a dosimetria acima exposta
, sustentando
o afastamento da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência,
com base no argumento de que o réu ostenta a condição de
multirreincidente
, circunstância em que a agravante deve prevalecer sobre a atenuante.

Além disso, requer a alteração do regime inicial de cumprimento da pena imposto ao apelado, pleiteando sua fixação no regime fechado, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Pois bem
, o
recurso

merece parcial provimento

Isso porque,
no caso dos autos, verifica-se que o apelado possui
duas condenações pretéritas transitadas em julgado, devidamente utilizadas na dosimetria da pena: uma delas valorada na primeira etapa como maus antecedentes e a outra empregada para agravar a pena na segunda fase, sendo esta corretamente compensada com a atenuante da confissão espontânea pelo juízo singular
, nos termos do art. 67 do, CPC, bem como no entendimento
pacífico do STJ e deste Tribunal
.

S
obre o assunto
,
consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
Nada impede que, singularmente apreciadas, sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a
primeira como maus
antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos motivadores de cada uma delas
.
O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena
”
(HC 102.778-SP, 5.ª. T., rel. Laurita
Vaz)
.

Dessa forma, entendo que afastar a compensação integral na segunda fase resultaria na caracterização de bis in idem, ao utilizar uma das condenações tanto para justificar a valoração negativa dos antecedentes quanto para fundamentar a
multirreincidência
. Tal procedimento, como demonstrado, não é admitido pelos Tribunais Superiores.

Assim sendo, contrariamente ao que alega a acusação, é inviável o reconhecimento da preponderância da agravante decorrente da
multirreincidência
, uma vez que tal medida configuraria o vedado
bis in idem
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES – CONDENAÇÃO – APELO MINISTERIAL – PRETENDIDO ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DUPLA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA MAJORAR A PENA-BASE A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR A MULTIRREINCIDÊNCIA PARA OBSTACULIZAR A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE E ATENUANTE – APELO MINISTERIAL DESPROVIDO. Esta Corte de Justiça em consonância com entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento acerca do qual a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência.

Em que pese o apelado ostentar duas condenações com trânsito em julgado, não há falar em
multirreincidência
para obstaculizar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, haja vista que uma das condenações já fora utilizada a título de maus antecedentes para agravar a pena-base, sob pena de incidir no odioso
bis

in
idem
.
”

(N.U 0002683-41.2015.8.11.0086
,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/08/2016,
Publicado
no DJE 22/08/2016) (destaquei)

Entretanto, no tocante ao pleito de alteração do regime
inicial
de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado entendo
ter razão os argumentos levantados pelo Ministério
Público
.

A questão posta em análise cinge-se à possibilidade de fixação do regime inicial fechado para o cumprimento de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, aplicada a condenado reincidente, cujos antecedentes são manifestamente desfavoráveis.

O art. 33, § 2º, do Código Penal, estabelece que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c)
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

[...]”

Conforme exposto acima, o Código
P
enal dispõe que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, independentemente da duração da pena. No entanto, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a pena inferior ou igual a 4 (quatro) anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. (SÚMULA 269, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

No caso em análise, o juízo de primeiro grau fixou o regime semiaberto, considerando a
multirreincidência
do apelado, sem, contudo, levar em conta que uma das condenações foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) para aumentar a pena-base.

Assim, além da
multirreincidência
, a conduta do condenado foi acentuada pelos maus antecedentes, o que eleva a reprovabilidade de sua atitude. Tal circunstância fundamenta a necessidade de imposição de regime mais severo do que o inicialmente estabelecido na sentença.

Em face do exposto, e considerando o disposto no Código Penal e a Súmula 269 do STJ, é imperiosa a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, passando do semiaberto para o fechado.

Nesse sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal, in
verbis
:

“
DIREITO PENAL - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL – MULTIRREINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público, pleiteando a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, com fundamento na
multirreincidência
e em circunstâncias judiciais desfavoráveis, para a fixação do regime fechado, mesmo com pena inferior a 4 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a
multirreincidência
e as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime prisional mais severo, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os §§2º e 3º, ambos do art. 33 do CP preveem que, em casos de reincidência e circunstâncias desfavoráveis, o regime fechado pode ser aplicado, mesmo quando a pena é inferior a 4 anos. 4. A
multirreincidência
do apelado, aliada aos maus antecedentes, justifica a aplicação de regime mais rigoroso, conforme o entendimento consolidado pela Súmula 269 do STJ e pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1.
O regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado para o fechado em razão da
multirreincidência
e de circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 4 anos. 2. A fixação do regime semiaberto para reincidentes, prevista na Súmula 269 do STJ, depende de circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se aplica ao caso concreto
."

[...]
”
(
N.U 0000826-70.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)
(destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao presente recurso, para o fim de alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o fechado, mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025